Tribunal: TJDFT
Processo: 0701655-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701655-37.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL JK VILLE APELADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, LUIZ RONAN SILVA, NILSON DE COSTA, JOSE LIRIO PONTE AGUIAR D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça para manifestação (ID 65414407). Após, retornem os autos conclusos. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator